Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-88.2021.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002214-88.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO MARIA - CPF: 125.496.499-15 (APELADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), ALVARINA JORDANI MARIA - CPF: 021.242.399-10 (APELADO), SERGIO DAL PRA - CPF: 242.364.119-20 (APELADO), DULCE MARIA DAL PRA - CPF: 300.373.449-00 (APELADO), ADNIR ROGERIO MARIA - CPF: 431.475.509-15 (APELADO), SELOI DA SILVA MARIA - CPF: 532.136.611-04 (APELADO), RENAN PASTORI - CPF: 054.067.969-09 (APELANTE), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINA VIOLATO - CPF: 013.394.532-40 (ADVOGADO), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODELCIO PANNEBECKER (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODELCIO PANEBECKER registrado(a) civilmente como ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (APELANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DE RENAN PASTORI PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE ESPOLIO DE ODELCIO PANEBECKER DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TÍTULO E POSSE COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo de imóvel rural, determinando a desocupação da área descrita na matrícula n. 1.053 do CRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, no prazo de 30 dias, com expedição de alvará em favor de um dos réus para levantamento de valores depositados em Juízo. Os apelantes alegam, entre outros pontos, a ilegitimidade ativa dos autores, a inexistência de contrato de arrendamento válido e a pendência de julgamento no STJ sobre a posse da área.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores possuem legitimidade ativa para ajuizar a ação de despejo; e (ii) determinar se há fundamento jurídico para manter a ordem de despejo e a destinação dos valores depositados em Juízo.

III. Razões de decidir

Os autores possuem legitimidade ativa para a ação de despejo, pois são os legítimos proprietários da Fazenda Santa Lúcia, conforme reconhecido na ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse n. 0000970.74.2003.8.11.0046, que resultou na rescisão do contrato de compra e venda anteriormente firmado com o Espólio de Odelcio Panebecker.

A posse dos autores foi reconhecida judicialmente, tornando a ocupação do réu Renan Pastori irregular, uma vez que não há contrato de arrendamento válido entre as partes que justifique a permanência do réu na área.

O ônus da prova incumbe aos apelantes, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabendo a eles demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, o que não ocorreu nos autos.

O art. 1.228 do Código Civil assegura ao proprietário o direito de reaver a posse do imóvel, legitimando o despejo de quem ocupa a área sem título válido.

A destinação dos valores depositados em Juízo deve ser corrigida, sendo devidos aos autores, legítimos proprietários da área, e não ao Espólio de Odelcio Panebecker, que não comprovou ser o real credor dos montantes.

Não há comprovação de litigância de má-fé por parte dos apelantes, inexistindo fundamento para a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Espólio de Odelcio Panebecker desprovido. Recurso de Renan Pastori parcialmente provido para determinar que os valores depositados em Juízo sejam liberados em favor dos autores.

Tese de julgamento: “O proprietário que tem sua posse reconhecida judicialmente pode ajuizar ação de despejo para reaver o imóvel ocupado irregularmente. O ônus da prova sobre a validade de contrato de arrendamento recai sobre quem alega sua existência. Os valores depositados em Juízo a título de arrendamento devem ser destinados ao legítimo proprietário do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, art. 373, II; Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964); Decreto n. 59.566/1966, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1017964-74.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.07.2022; RAC n. 3.574/2018, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Renan Pastori e Espólio de Odelcio Panebecker, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da ação de despejo de imóvel rural que lhes move Fernando Maria e outros, julgou parcialmente procedente o feito, para determinar que os réus desocupem, no prazo de 30 dias, a área de terras descritas na exordial, objeto da matrícula n. 1.053, do CRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com a expedição de alvará em favor do réu Espólio de Odelcio Panebecker, para que levante os valores depositados em Juízo pelo réu Renan Pastori, a título de arrendamento da área em questão, condenando os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Espólio de Odelcio Panebecker argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores para ajuizar a ação de despejo, pois não celebraram qualquer contrato de arrendamento – verbal ou escrito – com o réu Renan Pastori. No mérito, sustenta que celebrou contrato de arrendamento com o réu Renan Pastori em 2015, por um prazo de 10 (dez) anos (até 2025), sendo ilegítima a reivindicação de despejo pelos apelados. Argumenta que o imóvel arrendado ao réu Renan Pastori não corresponde à matrícula dos apelados, sendo que a ação de despejo foi ajuizada sobre área distinta daquela efetivamente possuída pelos mesmos. Defende que o direcionamento da ordem de reintegração de posse no processo n. 0000970-74.2003.8.11.0046 foi realizado de maneira equivocada, incidindo sobre área que lhe pertencente. Alega que a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao admitir um despejo baseado em contrato inexistente, sem a comprovação de valores devidos e sem que os apelados ostentassem a posição de arrendadores legítimos. Pontua que os valores depositados em Juízo a título de arrendamento não deveriam ser liberados em favor dos apelados, devendo ser mantidos sob custódia judicial até o desfecho dos litígios envolvendo a propriedade da área. Afirma que a r. sentença violou dispositivos do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964) e do Decreto n. 59.566/1966, na medida em que não observou a necessidade de contrato válido e da possibilidade de purgação da mora pelo arrendatário. Alega ainda, que a sentença proferida no cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse está pendente de julgamento no STJ e pode ser revista, de modo que não deveria ser utilizada como fundamento absoluto para o despejo. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Renan Pastori recorre sustentando que o despejo foi concedido indevidamente, uma vez que não há comprovação de contrato de arrendamento com os apelados. Sustentam que o pleito de despejo fundamentou-se no art. 32, inc. III, da Lei n. 59.566/1966, mas sem que os apelados tenham demonstrado a existência de mora ou sequer o valor da suposta dívida. Alega possuir contrato de arrendamento com o Espólio de Odelcio Panebecker desde 2015, estando na posse do imóvel de forma legítima e cumprindo as determinações judiciais de pagamento em Juízo. Defende que a sentença recorrida violou o art. 13, inc. III, do Decreto n. 59.566/1966, que exige a fixação de valor certo para a validade do contrato de arrendamento, o que não ocorreu no caso concreto. Argumenta que o levantamento dos valores depositados em Juízo em favor do Espólio de Odelcio Panebecker e, simultaneamente, a determinação do despejo do apelante geram insegurança jurídica, podendo levá-lo a pagar duas vezes pelo mesmo arrendamento. Pleiteia a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que o alvará dos valores depositados em Juízo seja expedido em favor do real possuidor da área ou que seja mantido em Juízo até todo o litígio se encerrar.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 269411402), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fernando Maria e outros ajuizaram a ação de despejo de imóvel rural em face de Renan Pastori e do Espólio de Odelcio Panebecker, aduzindo que possuem a titularidade da Fazenda Santa Lúcia, matriculada sob n. 1.053, do CRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, e que a posse sobre essa área já foi reconhecida judicialmente na ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse n. 0000970.74.2003.8.11.0046, contudo, com a rescisão do contrato de compra e venda firmado com segundo réu, a posse da propriedade lhes retornou legitimamente, tornando a ocupação do primeiro réu irregular, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os réus cão comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, julgou parcialmente procedente o feito, para determinar que os mesmos desocupem, no prazo de 30 dias, a área de terras descritas na exordial, objeto da matrícula n. 1.053, do CRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com a expedição de alvará em favor do réu Espólio de Odelcio Panebecker, para que levante os valores depositados em Juízo pelo réu Renan Pastori, a título de arrendamento da área em questão, condenando os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 269411384).

Inconformado, o Espólio de Odelcio Panebecker argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor para ajuizar a ação de despejo, pois não celebrou qualquer contrato de arrendamento – verbal ou escrito – com o réu Renan Pastori.

No mérito, sustenta que celebrou contrato de arrendamento com o réu Renan Pastori em 2015, por um prazo de 10 (dez) anos (até 2025), sendo ilegítima a reivindicação de despejo pelos apelados.

Argumenta que o imóvel arrendado ao réu Renan Pastori não corresponde à matrícula dos apelados, sendo que a ação de despejo foi ajuizada sobre área distinta daquela efetivamente possuída pelos mesmos.

Defende que o direcionamento da ordem de reintegração de posse no processo n. 0000970-74.2003.8.11.0046 foi realizado de maneira equivocada, incidindo sobre área que lhe pertencente.

Alega que a r. sentença incorreu
em error in judicando
ao admitir um despejo baseado em contrato inexistente, sem a comprovação de valores devidos e sem que os apelados ostentassem a posição de arrendadores legítimos.

Pontua que os valores depositados em Juízo a título de arrendamento não deveriam ser liberados em favor dos apelados, devendo ser mantidos sob custódia judicial até o desfecho dos litígios envolvendo a propriedade da área.

Afirma que a r. sentença violou dispositivos do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964) e do Decreto n. 59.566/1966, na medida em que não observou a necessidade de contrato válido e da possibilidade de purgação da mora pelo arrendatário.

Alega ainda, que a sentença proferida no cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse está pendente de julgamento no STJ e pode ser revista, de modo que não deveria ser utilizada como fundamento absoluto para o despejo. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Renan Pastori recorre sustentando que o despejo foi concedido indevidamente, uma vez que não há comprovação de contrato de arrendamento com os apelados.

Sustentam que o pleito de despejo fundamentou-se no art. 32, inc. III, da Lei n. 59.566/1966, mas sem que os apelados tenham demonstrado a existência de mora ou sequer o valor da suposta dívida.

Alega possuir contrato de arrendamento com o Espólio de Odelcio Panebecker desde 2015, estando na posse do imóvel de forma legítima e cumprindo as determinações judiciais de pagamento em Juízo.

Defende que a sentença recorrida violou o art. 13, inc. III, do Decreto n. 59.566/1966, que exige a fixação de valor certo para a validade do contrato de arrendamento, o que não ocorreu no caso concreto.

Argumenta que o levantamento dos valores depositados em Juízo em favor do Espólio de Odelcio Panebecker e, simultaneamente, a determinação do despejo do apelante geram insegurança jurídica, podendo levá-lo a pagar duas vezes pelo mesmo arrendamento. Pleiteia a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que o alvará dos valores depositados em Juízo seja expedido em favor do real possuidor da área ou que seja mantido em Juízo até todo o litígio se encerrar.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, necessário se faz dizer que os recursos são analisados em conjunto, face a semelhança das razões recursais.

De ponto, por questão de prejudicialidade, passo a análise da preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Espólio de Odelcio Panebecker, soba alegação de que os autores não celebraram qualquer contrato de arrendamento – verbal ou escrito – com o réu Renan Pastori.

Sem razão
. Os autores são os legítimos proprietários da Fazenda Santa Lúcia, matriculada sob n. 1.053, do CRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, conforme reconhecido na ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse n. 0000970.74.2003.8.11.0046.

Nessa ação, foi declarada a rescisão do contrato de compra e venda anteriormente firmado entre os autores e o réu Espólio de Odelcio Panebecker, com a consequente reintegração de posse dos demandantes.

Com isso, os autores readquiriram a posse legítima do imóvel, podendo, portanto, exigir a desocupação da área de qualquer ocupante sem vínculo contratual válido.

Desse modo, o fundamento jurídico que ampara a legitimidade dos autores está no princípio da proteção ao direito de propriedade, previsto no art. 1.228, do C. Civil, que assim dispõe:
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Logo, os autores possuem legitimidade ativa para ajuizar a ação de despejo, pois são os proprietários reconhecidos judicialmente da área, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, em que pese às alegações dos réus, ora apelantes, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, de forma cabal, que a área arrendada pertencia ao Espólio de Odelcio Panebecker ou que existia qualquer contrato válido de arrendamento rural.

Ora, não se desconhece que o Decreto n. 59.566/1966 prevê a possibilidade de decretação de despejo nos contratos de Arrendamento Rural e Parceria Agrícola, nos seguintes casos:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.”

Entretanto, com a devida vênia, no caso específico dos autos, e existência ou não contrato de arrendamento entre os autores e o primeiro réu é irrelevante, pois a posse dos demandantes já foi reconhecida judicialmente na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse n. 0000970.74.2003.8.11.0046.

Dessa forma, a presente ação de despejo é mero desdobramento da sentença proferida na ação possessória, onde restou comprovado que o réu Renan Pastori não possui qualquer título jurídico válido que justifique sua permanência na área e que o contrato de arrendamento entre ele e o Espólio de Odelcio Panebecker não foi comprovado nos autos, tornando sua posse irregular.

Nesse contexto, reafirmo que o art. 1.228, do C. Civil confere ao proprietário o direito de reaver a posse do bem, motivo pelo qual a posse do réu Renan Pastori não pode subsistir contra o título de propriedade legítimo dos autores.

Por conseguinte, a ordem de despejo deve ser mantida, pois o réu Renan Pastori não tem título que justifique sua permanência no imóvel, restando evidente que os autores possuem o direito de retomar a posse.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C PERDAS E DANOS – FIM DO PRAZO CONTRATUAL
– NOTIFICAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS ACERCA DA VONTADE DO PROPRIETÁRIO EM RETOMAR O IMÓVEL – PRAZO DO ART. 95, V, DO ESTATUTO DA TERRA OBSERVADO (LEI No 4.504/1964)– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DESPEJO CONCEDIDO – EXECUÇÃO CONDICIONADA À ORIENTAÇÃO PREVISTA NO ART . 95, I, DA LEI No 4.504/1964 E NO ART. 21, § 1o, DO DECRETO LEI No 59. 566/1966 NO CASO DE COLHEITA AINDA PENDENTE DE ULTIMAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66)
.

Se o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, que pleiteia a reintegração de posse e/ou o despejo, pedido inaugural deve ser analisado com base nos artigos do codex processual civil.

A concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do DL no 59.566/1966), com a devida notificação dos arrendatários no prazo do art . 95, V, do Estatuto da Terra, se evidencia como medida necessária, cuja execução da ordem deve seguir a orientação prevista no art. 95, I, da Lei no 4.504/1964 e no art. 21, § 1o do Decreto Lei no 59 .566/1966 no caso de colheita ainda pendente de ultimação.
”
(TJMT, RAI n. 1017964-74.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.07.2022 – negritei).

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“Em que pese às alegações da parte requerida acerca do contrato firmado com os terceiros, os argumentos não restaram devidamente comprovados, cabendo ressaltar, inclusive, que na ação de no 970-74.2003.8.11.0046, já foi determinada a realização da reintegração de posse, a ser realizada por perito judicial, em favor dos requerentes. Desse modo, competia à parte requerida o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. Sendo demonstrado que a parte requerida não cumpriu com suas obrigações,
mormente porque se vinculou a terceiros, demonstrando a sua inadimplência com os reais legítimos proprietários.
[...] Portanto, se impõe a procedência parcial dos pedidos, sendo os autores os legítimos proprietários do imóvel, conforme mandado de reintegração de posse (ID 61500897), certidão (ID 61500899), auto de reintegração de posse (ID 61500900), notificação extrajudicial (ID 61500904) e demais conjunto probatório dos autos, a evidenciar ciência acerca da litigiosidade sobre o bem.”
(id. 269411384).

Assim sendo, embora os réus, ora recorrentes, insistam na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650
– negritei).

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pelos autores, mormente no tocante ao domínio e posse da área em questão, competia aos apelantes comprovarem a existência de contrato de arrendamento válido em área diversa, consoante alegado, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito dos demandantes ou ainda de algum outro fato impeditivo ou modificativo do quanto pretendido pelos mesmos, motivo pelo qual não há que se falar em reforma da r. sentença neste particular.

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para os recorrentes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, repisa-se.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
. [...]”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

De outra banda, quanto a destinação dos valores depositados em Juízo, tenho que a r. sentença merece reparo. Explico.

A r. sentença determinou que os valores fossem levantados pelo réu Espólio de Odelcio Panebecker, o que se mostra incorreto, pois não há prova de que o mesmo seja o real credor desses valores, tendo em vista que o contrato de compra e venda entre o mesmo e os autores foi rescindido judicialmente, de modo que não mais possui qualquer direito sobre o imóvel.

Destarte, se há valores depositados referentes ao uso da terra, eles devem ser destinados a quem efetivamente tem direito sobre o imóvel, ou seja, os autores, conforme reconhecido em Juízo nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse n. 0000970.74.2003.8.11.0046.

Diante disso, possui razão o recorrente Renan Pastori quando afirma que a manutenção do decisum neste particular pode levá-lo a pagar duas vezes pelo mesmo arrendamento.

Ademais, não há que se falar na condenação dos apelantes por litigância de má-fé, conforme pretendido pelos apelados, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente determinar que, após o trânsito em julgado, os valores depositados em Juízo pelo arrendamento da área objeto da lide sejam liberados em favor dos autores, por serem seu legítimos proprietários e possuidores, ficando o réu Renan Pastori isento do pagamento de qualquer outro valor a esse título.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o que fora fixado na r. sentença, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo aviado pelo Espólio de Odelcio Panebecker, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por Renan Pastori.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025